Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. FASE DO ART. 422 DO CPP. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. RECONSTITUIÇÃO SIMULADA DOS FATOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito do réu, interposto contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri que não recebeu recurso de apelação interposta contra Decisão Interlocutória que indeferiu pedido de reconstituição simulada dos fatos, formulado na fase de preparação do processo para julgamento em Plenário (art. 422 do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se houve omissão no Acórdão relativo ao pedido de reconstituição simulada dos fatos, formulado na fase de preparação do processo para julgamento em Plenário (art. 422 do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É intempestivo o recurso de embargos de declaração interposto após o prazo legal de 2 (dois) dias, contado da publicação do acórdão.
IV. Dispositivo.
5. Embargos de Declaração não conhecidos.